Tribunal: TJBA
Processo: 0061902-44.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0061902-44.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Santa Casa de Misericordia da Bahia Advogado(s): MARCUS VINICIUS BRAGA JONES APELADO: Minsterio Publico do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, II E IV, E ART. 5º, I, AMBOS DA LEI 7.347/85 E ART. 81, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO C/C O ART. 82, CAPUT E INCISO I DO CDC. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. REAJUSTE ABUSIVO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 47 E ART. 51, IV. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO TEMA 952 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de ação civil pública nº 0061902-44.1997.8.05.0001, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos do parquet. 2.De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça feito pela parte apelante, uma vez que observa-se a juntada de documentos que demonstram a sua hipossuficiência financeira, como extratos de inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto de títulos, certidão positiva de débitos estaduais, relatório de situação fiscal e contratos de empréstimos bancários (Id. 131219582 ao Id. 131219616). 3.No que pertine à preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, a rejeito, tendo em vista que a lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, e o Código de Defesa do Consumidor dão legitimidade extraordinária para o parquet propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, mesmo que disponíveis, desde que a controvérsia tenha como ponto fulcral interesse de caráter social, caso dos autos (art. 1º, II e IV, e art. 5º, I, ambos da Lei 7.347/85 e art. 81, caput e parágrafo único c/c o art. 82, caput e inciso I do CDC). 4.Ainda, o argumento relativo à falta de fundamentação da sentença não merece guarida, tendo em vista que o decisum apreciou a demanda de maneira satisfatória. 5.Outrossim, a preliminar de ofensa à ampla defesa confunde-se com o mérito, razão pela qual será com ele apreciado. 6.Cinge-se a controvérsia acerca da porcentagem auferida pelo plano de saúde apelante ao calcular o reajuste do serviço com base no aumento dos custos e sinistralidade. 7.Pois bem, no que tange à perícia atuarial, o juiz não tem a obrigação de produzir provas que entenda ser desnecessárias à formação de sua convicção, não constituindo cerceamento de defesa a sua negativa, pois aplica-se ao caso em análise as regras do Direito Consumerista, consoante o disposto na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 8.Com efeito, os custos referentes ao risco da atividade praticada pelo fornecedor de serviços não devem ser repassados ao consumidor de forma a causar tamanho desequilíbrio contratual entre as partes, onerando e surpreendendo os segurados de tal forma a tornar excessivamente dispendioso de um ano para o outro o pagamento do plano de saúde contratado, comprometendo, por conseguinte, seu direito à saúde, constitucionalmente positivado. 9.Não se pode olvidar que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas dos contratos que estão sob a sua proteção devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, inteligência do art. 47, mostrando-se abusivas, conforme exegese do art. 51, IV, aquelas que o coloque em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. 10.Dito isto, nota-se que o reajuste estipulado no ano de 1997 no percentual de 79,92% é flagrantemente desarrazoado, uma vez que, utilizando-se como parâmetro o limite traçado pelo órgão fiscalizatório da época, a Superintendência de Seguro Privados do Ministério da Fazenda – SUSEP, que estabeleceu o patamar máximo do reajuste em 18,63%, é notória a onerosidade excessiva imposta aos segurados, sendo desnecessária a realização de perícia. 11.Importa salientar, que a alínea "c" do item 5.1. da cláusula 5 do documento intitulado "Normas Gerais" (Id. 131219270 dos autos do primeiro grau e ação cautelar n. 0046798-12.1997.8.05.0001 - fls. 50/52 do SAJ), que trata a respeito dos motivos que permitem a realização de reajustes no contrato, não concede à parte apelante a discricionariedade de efetuar um aumento unilateral que cause tamanho desequilíbrio na relação entre as partes. Ademais, destaca-se que esta cláusula não contempla a possibilidade de reajuste em virtude do aumento de sinistralidade. 12.Lado outro, quanto ao Tema 952 do STJ, mesmo que este pudesse ser aplicado por analogia - o que não é o caso, pois o tema trata da possibilidade de reajuste na mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário - não restaria demonstrada a ausência de abusividade do percentual calculado pela parte apelante. 13.Destarte, concluindo-se que o percentual foi desarrazoado e que não foi respeitado o limite determinado pela SUSEP, órgão fiscalizador da época, não há razão para deferimento do recurso neste sentido. 14.Nesse diapasão, observa-se que não é o caso de reconhecimento da nulidade absoluta do reajuste contratual, mas sim de ajuste do índice aplicável a parâmetros razoáveis, o que no caso dos autos é de 18,63%. 15.Quanto ao questionamento da parte apelante a respeito da fundamentação do juízo primevo que determinou a recondução dos segurados, que se transferiram para o plano “standard”, ao plano originalmente contratado, tem-se que tal ordem demonstrou-se acertada, pois a mudança de categoria no plano ocasionou-se em virtude do reajuste abusivo. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do apelação nº 0061902- 44.1997.8.05.0001, em que figura como apelante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares arguidas, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, Drª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2022 PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR19